Tribunal: TJBA
Processo: 8024201-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024201-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIANDRO LOURENCO MENEZES e outros (2) Advogado(s): FRED GEDEON III, AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE ARMAMENTO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva. Segundo a denúncia, os acusados mantinham em depósito, em local isolado (Ilha do Pau do Macaco, no rio Buranhém), aproximadamente 4,3 kg de crack, 5,5 kg de cocaína e 48,1 kg de maconha, além de armamento composto por pistola calibre .45 com numeração suprimida, submetralhadora calibre .40 e pistola calibre .380 municiada, evidenciando estrutura organizada para a prática criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prisão em flagrante compromete a legalidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão judicial apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se é possível, em habeas corpus, reexaminar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória, sendo inviável o reexame aprofundado de autoria, materialidade ou valoração de depoimentos, especialmente quando as alegações defensivas demandam incursão no conjunto fático-probatório. 4. A prisão preventiva possui natureza autônoma e independe de prévia prisão em flagrante, podendo ser decretada sempre que presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis. 5. A decisão impugnada demonstra fundamentação concreta ao destacar a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como a presença de armamento de uso restrito, inclusive com numeração suprimida, elementos que extrapolam a gravidade abstrata do delito. 6. O contexto fático revela indícios de atuação estruturada e organizada, com utilização de local estratégico para armazenamento de entorpecentes e armas, o que evidencia risco concreto à ordem pública. 7. A circunstância de o paciente não ter sido preso em flagrante nem estar na posse direta dos objetos ilícitos não afasta, por si só, os indícios de autoria colhidos na investigação. 8. A prolongada condição de foragido constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, evidenciando risco à aplicação da lei penal e reforçando a necessidade da medida. 9. A custódia cautelar, quando fundada em elementos concretos, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não representa antecipação de pena, mas instrumento de natureza processual. 10. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade. 11. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade de drogas, do arsenal apreendido e do risco de reiteração delitiva. 12. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas e atuação em organização criminosa quando evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública e interromper atividades ilícitas. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas ou análise exauriente de autoria delitiva." "A ausência de prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." "A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, associada à posse de armamento, constitui fundamento concreto idôneo para a prisão preventiva." "A condição de foragido justifica a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal." "Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública em crimes de elevada gravidade concreta." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 185.886/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 855.572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, HC 712.034/PR, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal nº 8024201-94.2026.8.05.0000, da Comarca de PORTO SEGURO/BA, impetrado por FRED GEDEON III, OAB/BA 15404-A, AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO, OAB/BA56248-A, em favor do paciente ELIANDRO LOURENCO MENEZES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114